Tribunal: TJDFT
Processo: 0721282-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721282-23.2019.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ XAVIER PINTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. ATO DE CITAÇÃO SUPRIDO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 01. O comparecimento espontâneo do réu supre o ato citatório, conforme preconiza o § 2o do art. 239 do CPC. 02. Nos termos da Súmula 106 do STJ, não se pode acolher a prescrição intercorrente se a demora na citação não se deu em função da desídia do autor da ação, pois todas as providências que lhe competiam, em tese, foram cumpridas, mas tão somente “por motivos inerentes ao mecanismo da justiça”, como ocorreu na espécie. 03. Recurso desprovido.Unânime. O recorrente alega violação ao artigo 40, caput, da Lei 6.830/1980 e ao decidido no REsp n. 1.340.553/RS (temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571, todos do STJ), defendendo o advento da prescrição diante da paralisação completa do processo por sete anos e sete meses. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, requer que todas as publicações sejam efetuadas em nome do advogado DAVID GONÇALVES ANDRADE SILVA, OAB/MG 52.334 e OAB/DF 29.006. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 40, caput, da Lei 6.830/1980 e aos temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571, todos do STJ, bem como ao apontado dissenso pretoriano. Isto porque, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). A respeito, importante destacar que, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração ID 1239678, p. 28, a turma julgadora afastou a incidência dos referidos temas do STJ, considerando que “não houve tentativa de localização do devedor, ora embargante, no interregno em comento, por esgotamento da máquina judiciária, obstruída pela quantidade exorbitante de processos – inclusive desta espécie. (...) Ressoa nítido que, não tendo havido a tentativa de localização do embargante no lapso temporal indicado, por conseguinte, não houve a caracterização do termo inicial emergido no REsp n. 1.340.553/RS”. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado DAVID GONÇALVES ANDRADE SILVA, OAB/MG 52.334 e OAB/DF 29.006. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005